Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724173-03.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: MAURÍCIO DO NASCIMENTO BARROS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MAURÍCIO DO NASCIMENTO BARROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a Corte Superior admite revaloração de provas. Sustenta que houve prequestionamento da matéria. Defende a não incidência dos enunciados 83 da Súmula do STJ, bem como 284 e 356, ambos da Súmula do STF. Alega que todos os fundamentos da decisão vergastada foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003